Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718493-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALENCASTRO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, em face da decisão de ID: Num. 71676473 proferida por este Relator. A parte embargante alega que houve omissão na decisão prolatada, sustentando, em suma, que “a Recorrente deveria prestar os serviços contratados aos beneficiários (usuários, pacientes, associados ou dependentes) da Agravada; por outro lado, a empresa Recorrida deveria promover o pagamento dos referidos serviços prestados, nos moldes previstos na Cláusula 7a combinada com o Anexo III, do Contrato de Credenciamento, ensejando, claramente, a incidência dos itens “a”, “b” e “i”, da Cláusula 16 do instrumento”. Aduz, ainda, que é absurda a incidência da Cláusula 15 do Contrato de Credenciamento, ante o descumprimento do contrato desde fevereiro de 2025. Requer a procedência do recurso para sanar as omissões apontadas e conferir efeitos infringentes para deferir a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento para conceder a antecipação de tutela “para que seja reconhecido o direito de a Agravante não atender os beneficiários (usuários, pacientes, associados ou dependentes) da Agravada, tendo em vista o inadimplemento contratual, que ensejou a resolução do Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços Médico Ambulatorial, bem como a aplicação do exceptio non adimpleti contractus, de modo que a Agravada seja obrigada a NÃO DIRECIONAR os seus os beneficiários (usuários, pacientes, associados ou dependentes) ao estabelecimento da Agravante, sob pena das medidas cabíveis”. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Isso porque, na análise inicial do Agravo de Instrumento, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Registre-se que, conforme mencionado na decisão embargada, por ora, não se pode considerar que houve rescisão motivada do contrato, em razão da falta de repasses pela parte agravada, fazendo-se necessária a dilação probatória. Além disso, foi ali consignado que a validade da Cláusula 15 do contrato celebrado entre as partes não foi afastada, o que impõe à agravante a continuidade do atendimento mesmo após a rescisão, especialmente em se tratando de serviços médico-ambulatoriais. Ademais, consigne-se que as questões trazidas pelo recorrente se confundem com o cerne do mérito, devendo ser tratadas em momento adequado, após exame probatório cuja profundidade não se amolda à sede meramente prefacial, porquanto a antecipação da tutela produz efeitos irreversíveis. Logo, reitero que, em uma análise inicial, não há probabilidade do direito Dessa forma, tendo em vista que houve a devida análise fática e jurídica de todos os elementos informativos trazidos aos autos, que culminaram no teor da decisão prolatada, afasta-se, portanto, a suposta omissão e o suposto erro material alegados. Com base nessas considerações, REJEITO os embargos de declaração. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador